Tribunal: TJBA
Processo: 8024032-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024032-12.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos elétricos no valor de R$ 50.000,00, formulado por seguradora sub-rogada nos direitos do segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não observância dos procedimentos da Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL; (ii) saber se existe nexo de causalidade entre a atividade da concessionária e os danos alegados; (iii) saber se temporal configura força maior excludente de responsabilidade; e (iv) saber se há transferência indevida de risco empresarial através da sub-rogação securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prévio requerimento administrativo não constitui condição para o exercício do direito de ação, prevalecendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição. A Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL permite ao consumidor apresentar orçamento e laudo de terceiros.

4. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal. Os laudos técnicos apresentados constituem prova hábil do nexo de causalidade.

5. Eventos naturais como descargas atmosféricas fazem parte dos riscos inerentes à prestação do serviço de energia elétrica, equiparando-se ao fortuito interno, não configurando força maior excludente de responsabilidade.

6. A sub-rogação securitária é instituto legítimo que encontra amparo legal, não constituindo transferência de risco, mas exercício regular de direito decorrente da relação entre seguradora e segurado.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, art. 85, § 11º; Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, art. 610.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024032-12.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.